Tribunal: TJSP
Processo: 2115641-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NA PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO, A FIM DE SE AVALIAREM AS ACESSÕES ERIGIDAS SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A LIQUIDAÇÃO ATÉ QUE HOUVESSE O TRÂNSITO EM

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NA PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO, A FIM DE SE AVALIAREM AS ACESSÕES ERIGIDAS SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A LIQUIDAÇÃO ATÉ QUE HOUVESSE O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 512 DO CPC, PORÉM, QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZA A LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA NA PENDÊNCIA DE RECURSOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA, A FIM DE QUE PROSSIGA A LIQUIDAÇÃO, QUE SE FAZ, NA ESPÉCIE, POR CONTA E RISCO DA LIQUIDANTE. RECURSO PROVIDO.